Tribunal: TJDFT
Processo: 0007002-53.2008.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0007002-53.2008.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GUSTAVO MARQUES MADEIRA DESPACHO A apelada, após manifestação da parte adversa em formular acordo, pediu a concessão do prazo de 10 (dez) dias para que o autor apresentasse os termos da proposta (ID 24446199). Concedi o prazo requerido, porém, inexplicavelmente, a parte manteve-se inerte. Manifestar interesse em formular acordo e requerer prazo para apresentar proposta e, mesmo assim, deixar transcorrer in albis tal prazo é conduta que não se coaduna com a postura ética dos profissionais da advocacia. Assim, como não houve sequer justificativa para não apresentação da proposta, concedo novamente à parte apelante o prazo, improrrogável, de 05 (cinco) dias para apresentarem possível proposta de acordo. Em seguida, intime-se o apelado, também no prazo quinquenal, para se manifestar sobre a eventual e futura proposta. Após, venham-me conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator